Tribunal: TJMT
Processo: 0026704-32.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026704-32.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (REPRESENTANTE), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – IMÓVEL ARREMATADO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – VEDAÇÃO - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0026704-32.2009.8.11.0041

EMBARGANTE:

PAULO CEZAR REBULI

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO CEZAR REBULI
contra acórdão desta Câmara (Id. 28987955), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamento, e de ofício, condenou o apelante, aqui embargante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O embargante sustenta que o vício reside quanto à afirmação constante no julgado de que o embargante não comprovou a averbação do registro do divórcio no assento de casamento, todavia, sustenta que no Id. 7891480, datado em 22/05/2019, juntou cópia integral do certidão de casamento, onde consta tanto a averbação da separação judicial, bem como da sua conversão em divórcio.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes. (Id. 31946967)

Contraminuta no Id. 32736526.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 28987955, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – IMÓVEL ARREMATADO –CHAMAMENTO DA ESPOSA – COMUNHÃO PARCIAL BENS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DIREITO PESSOAL - NULIDADE DE ALGIBEIRA – VEDAÇÃO – DESLEALDADE PROCESSUAL VERIFICADA - APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ação que discute direito pessoal, não é necessária a formação de litisconsórcio no polo passivo da demanda.

“Por outro lado, o silêncio proposital para posteriormente requerer a anulação do processo, está a se cuidar da denominada nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, REsp 756885/RJ), pelo que não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade. Embargos rejeitados.” (N.U 0028276-97.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)

Verificada a deslealdade processual, o apelante deve ser condenado, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que
“o silêncio proposital para posteriormente requerer a anulação do processo, está a se cuidar da denominada nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, REsp 756885/RJ), pelo que não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade”.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“Ademais, é importante anotar que o ora apelante litiga em causa própria por ser advogado devidamente inscrito na OAB, o que, além de demonstrar seu conhecimento jurídico, reforça ainda mais o dever de trazer em juízo, na primeira oportunidade, os fatos que poderiam refletir no direito buscado, conforme determinado na legislação processual.

Entretanto, assim não o fez, já que deixou de apresentar contestação, trazendo à lume a sua separação e partilha de bens apenas no momento em que achou conveniente, qual seja,
após
a prolação da sentença que lhe foi desfavorável
, no intuito de se beneficiar do tumulto processual, expediente conhecido como nulidade de algibeira e repudiado pelo ordenamento jurídico, por macular o princípio da lealdade processual”

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020